Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Turma tem admitido o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, considerando a identidade de objeto dos agravos interpostos e que ambos estão em condição de pronto julgamento. 1.1. Dada a unidade da matéria recursal, assim como a proximidade dos fundamentos jurídicos utilizados, revela-se adequado o julgamento conjunto, em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1 A controvérsia acerca do direito postulado e a necessidade de produção de provas afastam a probabilidade do direito.
3. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca do direito alegado. 3.1. A questão controversa, ao demandar instrução probatória, a fim de obter esclarecimentos do contexto fático em que estão inseridas as partes, mostra-se inadequada à via estreita do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.